Tribunal: TJES
Processo: 0026433-15.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026433-15.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI SUENIS MARQUES

APELADO: MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na APELAÇÃO nº: 0026433-15.2015.8.08.0035

EMBARGANTE
: MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO
: SUELI SUENIS MARQUES E OUTRO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

Relator: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reformando a sentença apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não especificar a taxa legal e os índices de atualização monetária aplicáveis à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão no julgado quando a matéria apontada como não examinada (critérios de juros e correção monetária) não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, de modo que a reforma parcial do acórdão, circunscrita a outro capítulo, acarreta a manutenção dos consectários legais definidos na sentença.

4. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de matéria já decidida ou para a obtenção de pronunciamento judicial sobre questão que deveria ter sido suscitada em momento oportuno, configurando mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na APELAÇÃO nº: 0026433-15.2015.8.08.0035

EMBARGANTE
: MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO
: SUELI SUENIS MARQUES E OUTRO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

Relator: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Em sede prefacial, cumpre assinalar que os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação estritamente vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses em que o pronunciamento judicial decisório ressente-se de um dos vícios taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessarte, a via eleita não se afigura como instrumento idôneo à revisão do mérito do julgado, sendo a atribuição de efeitos infringentes uma consequência excepcional da correção de vício que altere a premissa lógica da decisão, e não um fim em si mesma.

Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao proclamar que "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Transpondo-se tais premissas para o caso em apreço, verifica-se, de plano, que o vício articulado pela parte embargante não se configura.

Do cotejo analítico entre as razões do apelo e o teor do voto condutor do acórdão embargado, exsurge a clareza de que a matéria devolvida foi integralmente apreciada. O aresto foi explícito e inequívoco ao delimitar a extensão de sua reforma sobre a sentença primeva, mantendo, por conseguinte, a higidez de seus demais capítulos, notadamente aquele que disciplinou os consectários legais da condenação. A propósito, transcreve-se o excerto elucidativo:

[...] Em que pese o acerto do magistrado singular, a sentença recorrida merece reparos tão somente quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, cujo percentual de 10% (dez por cento) deve recair sobre o valor da condenação, nos estritos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, tão somente, quanto a fixação dos honorários sucumbenciais

Resulta manifesta, portanto, a inexistência da omissão ventilada, uma vez que a ausência de pronunciamento deste Colegiado sobre os consectários legais decorreu, logicamente, da não devolução de tal matéria em sede de apelação. A atuação do Tribunal, nesse cenário, implicou a manutenção tácita do que fora estabelecido pelo juízo de origem, a saber, a incidência de juros moratórios desde o evento danoso e de correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização.

Nessa perspectiva, o que se extrai da insurgência recursal é uma indevida tentativa de rediscussão da matéria de fundo, já exaurida por este órgão julgador, cumulada com a formulação de uma consulta acerca da metodologia de cálculo a ser empregada na subsequente fase executiva, finalidades manifestamente estranhas à natureza jurídica e ao escopo dos embargos declaratórios.

Adicionalmente, em conformidade com o entendimento do Tribunal da Cidadania, inexiste a obrigatoriedade de o órgão julgador refutar, individualmente, todas as teses aduzidas pelas partes, sendo suficiente que proceda à análise das pretensões de maneira coerente e fundamentada.

Corrobora tal entendimento o precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Diante do exposto, concluo que o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas, não padecendo dos vícios de omissão ou obscuridade apontados. Evidencia-se, em verdade, o mero inconformismo da parte embargante, que busca a rediscussão de matérias já decididas em seu desfavor, o que não se admite pela via processual eleita.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.